Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720839-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL VAREJISTA SERVE BEM LTDA, ASTROGILDA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTEIR RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26849146) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do feito executivo proposto pelo agravante em desfavor de COMERCIAL VAREJISTA SERVE BEM LTDA, ASTROGILDA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTEIR RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS.. Os executados VALTER RIBEIRO DOS SANTOS e ASTROGILDA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS apresentaram exceção de pré-executividade para se insurgir contra a penhora do imóvel localizado à Quadra 11, Conj. K, Lote 11, Setor Sul Residencial – Gama/DF, sob o argumento de se tratar de bem de família, tendo o MM. Juízo assim decidido: Trata-se de exceção de pré-executividade dos exeutados Sr. Valter Ribeiro e Sra. Astrogilda em face da penhora recaída sobre o imóvel : Qd 11, Cj k, Lt 11, Setor Sul residencial, Gama/DF, matrícula no 48.623 (5oRI). Os executados Astrogilda e Valter Ribeiro alegam nulidade da citação realizada por Edital e pugnam pela desconstituição da penhora do imóvel noticiado, eis que o único do casal. Os executados acostam as certidões negativas dos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como documentos que evidenciam o imóvel ser a residência do casal. Em resposta, o credora refuta os argumentos dos executados, alegando a validade da citação editalicia, a ausência de matéria de ordem pública, a regularidade da penhora e a improcedência na condenação em honorários advocatícios. Decido. De forma prudente, o juízo promoveu as diligências que, à época, lhe eram disponíveis com vistas a encontrar o paradeiro dos executados, respeitando, pois, a rigor, o caráter excepcional da citação editalícia. Isso porque para a validade da citação por edital não é necessário o exaurimento de todas as diligências no sentido de localizar a parte ré, bastando, para configurar o local incerto e não sabido, os endereços indicados pelo autor e as diligências aos sistemas disponíveis ao Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL). Nesse sentido: Cobrança. Citação por edital. Curadoria de ausentes: para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, Bacenjud, Infojud, Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. (Acórdão n.1107273, 20160110897117APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: 487/492). Nesse sentido, observando a certidão de ID 18612429, afasto a alegação de nulidade de citação editalícia, ao qual reputo válida. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Para caracterização do bem de família, além da apresentação de certidões cartorárias que demonstrassem a propriedade única do bem de família, faz-se necessária a demonstração de que o imóvel seria utilizado pela entidade familiar para morada permanente, o que ocorreu no caso em análise, estando incluída a proteção legal oferecida pela lei 8.009/90 ao caso em análise. No tocante aos argumentos contrários à via eleita pelo executado, estes não merecem deferimento, eis que as regras estabelecidas pela Lei no 8.009/1990 são cogentes e têm natureza de ordem pública. Assim, a impenhorabilidade do bem de família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetido aos efeitos da preclusão. A manifestação a respeito desse tema não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à sua manifestação, desde que suscitada pela primeira vez por meio dessa manifestação. Verifica-se que a parte executada junta as certidões dos cartórios de Registro de Imóveis e outros documentos que atestam o imóvel objeto da penhora ser a única propriedade de âmbito familiar, bem como a moradia permanente dos executados Valter Ribeiro e Astrogilda, não se fazendo necessário a dilação probatória no presente caso. Quanto ao argumento da condenação do credor em honorários advocatícios, estes não merecem acolhimento, eis que a peça, mesmo não ensejando na extinção da execução, sequer reduziu o proveito econômico pretendido pelo exequente. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, eis que o caso não se amolda em nenhuma das hipóteses das previsões do art. 921 do CPC. Diante do exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade para revogar a penhora realizada sobre o imóvel- Qd 11, Cj k, Lt 11, Setor Sul residencial, Gama/DF, matrícula no 48.623, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - deferida na Decisão de ID 44112120. Expeça-se ofício para o 5o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília proceder a baixa da penhora sobre o referido imóvel, ficando eventuais emolumentos a cargo dos executados proprietários do imóvel, ante o princípio da causalidade. Considerando que os executados Valter Ribeiro e Astrogilda compareceram aos autos representados por advogado, retiro a atuação da curadoria de ausentes para os referidos executados. (ID 93910808 dos autos de referência) Insatisfeito, busca o banco recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os agravados não apresentaram provas concretas de que o bem penhorado se trata do único imóvel do casal devedor, bem como ausentes as Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos. Acrescenta ser inviável o pedido para que o exequente forneça certidões de todos os registros de imóveis do país, impondo-se à parte adversa o ônus de comprovar a falta de bens para garantia da execução. Sobre o perigo da demora, verbera que o processo pode ser extinto ou suspenso com fulcro no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravante desconhece a existência de outros bens de propriedade dos agravados. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma a r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Na ocasião da oferta da exceção de pré-executividade, os executados Valter Santos e Astrogilda Santos, casados, a fim de subsidiar a alegação de impenhorabilidade do imóvel, acostaram aos autos de origem certidões de propriedade emitidas pelos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o Registros de Imóveis do Distrito Federal, no corrente ano (IDs 90744568 e 90744569 dos autos de referência). Todos os Ofícios Cartorários citados, à exceção do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (no qual consta o bem em litígio), certificaram pela inexistência de imóveis em nome dos devedores. Tem-se ainda que os documentos relativos à construção do imóvel, em nome de Valter Santos (ID 90744570 dos autos de referência), o comprovativo relativo ao IPTU (ID 90744572 dos autos de referência), contas residenciais referentes a serviços essenciais (CEB, CAESB, Telefonia – IDs 90744573, 90744574 e 90744576 dos autos de referência), além de faturas de cartão de crédito, SUS e outros impressos, são todos aptos, por si sós, a comprovar a fixação de sua residência naquela localidade. Incontroverso, desse modo, que os devedores residem no bem objeto da constrição impugnada, além de, a princípio, estar robustamente demonstrado não possuírem outro imóvel de sua propriedade. Logo, os argumentos ofertados pelo recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar que o imóvel em questão não se enquadra na previsão legal que autoriza a aplicação do instituto da impenhorabilidade, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/er90. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é viável a imposição aos agravados de produção de prova negativa quanto à inexistência de imóvel em outros Estados, tampouco a obrigatoriedade de acostarem as declarações de imposto de renda dos últimos três anos. Deveras, a permanência, a que alude o referido preceptivo legal, traduz-se como moradia duradoura, definitiva e estável, com o fito de excluir daquela proteção os bens utilizados apenas eventualmente, porque, assim sendo, não se vinculam aos fins tutelados pela norma de referência. Por outro lado, como a ninguém é dado realizar o impossível (“nemo tenetur ad impossibilia”), inviável exigir dos devedores a prova de que não possuem qualquer outro imóvel em outras unidades da federação, a partir da expedição de certidão em todos os cartórios de registros do pais, vez que não há uma só base de dados. Nesse sentido, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio. 2. "Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.458/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5o DA LEI 8.009/1990. 1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4. A regra inserta no art. 5o da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. 5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)”. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 29 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador